Tribunal: TJMT
Processo: 1001549-21.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001549-21.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FRANCIELLY MARIA LEITE - CPF: 023.414.771-78 (AGRAVANTE), DIRETOR GERAL DA POLITEC (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇAO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E DECLARAÇAO DE BENS – REQUISITO DO EDITAL NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.”
(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

2.
“Não preenchidos os requisitos, a concessão da medida resultaria em verdadeira afronta à isonomia, já que excluiria para a Impetrante requisitos eliminatórios, que outros candidatos preencheram corretamente.
”(N.U 1005414-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar interposto por FRANCIELLY MARIA LEITE, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança nº 0029460-33.2017.811.0041 por ela impetrado, contra ato do Diretor Geral da Politec e demais membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, do concurso público, regido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC – Papiloscopista

e Técnico em Necrópsia, que indeferiu o pedido liminar para assegurar o direito da Agravante de permanecer no rol dos candidatos aprovados/classificados no concurso público regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22 de março de 2017.

A Agravante diz que prestou o referido certame, para o cargo de Técnico em Necropsia, e foi eliminada na 4ª fase – Investigação Social – ao fundamento de que não teria apresentado declaração de bens e certidão de antecedentes criminais estadual.

Alega que houve equívoco da Banca Examinadora em considerar que a isenção de declaração de imposto de renda enviada não serviria para comprovação de bens, uma vez que não é isenta do IR e que apresentou a devida Declaração de Ajuste Anual.

Sustenta que a referida documentação constante como faltante fora devidamente encaminhada dentro do prazo estipulado no edital, e reenviada quando do recurso administrativo; porém, novamente não foi aceita pela banca examinadora.

Aduz que de fato houve equívoco de sua parte, tendo em vista que enviou, no lugar da certidão da Justiça Federal, a certidão da Polícia Federal; contudo, a irregularidade foi sanada quando do recurso administrativo.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja retificada na íntegra a decisão denegatória da medida liminar constante no Mandado de Segurança nº 0029460-33.2017.811.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Restou deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para que a agravante seja considerada recomendada – id. 1672605 -.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento – id. 1887884 -, e interpôs Agravo Interno contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal– id. 1888045 -.

Contrarrazões ao Agravo Interno – id. 2056307 -.

O recurso de Agravo Interno restou desprovido – id. 3132747 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 4886067 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCIELLY MARIA LEITE
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança nº 0029460-33.2017.811.0041, por ela impetrado contra o Diretor Geral da Politec e demais membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social do Concurso Público de Papiloscopista e Técnico em Necropsia, que indeferiu a liminar para determinar à autoridade coatora que mantenha a impetrante no certame até o trânsito em julgado do
writ
, podendo inclusive tomar posse no cargo pretendido.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que FRANCIELLY MARIA LEITE, impetrou o Mandado de Segurança nº
0029460-33.2017.811.0041 contra ato tido como ilegal praticado pelo DIRETOR GERAL DA POLITEC e DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO DE PAPILOSCOPISTA E TÉCNICO EM NECROPSIA,
objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade coatora que mantenha a impetrante no certame, até o trânsito em julgado da demanda, podendo, inclusive, tomar posse do cargo.

A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo
a quo,
ao fundamento de que não há provas de que a impetrante tenha, de fato, cumprido o previsto no item 16.4 “h” e “k” do edital, pois não há evidencias de que tenha encaminhado no tempo, modo e forma previstos no edital “declaração de bens ou última declaração de bens enviada a Receita Federal, bem como certidão criminal emitida pela Secretaria da Segurança Pública”.

Ainda, argumentou o juízo
o quo
, que não há que se falar em inovação no julgamento do recurso administrativo, pois trata-se de uma fundamentação decorrente da decisão que declarou a impetrante como “não recomendada”.

Irrresignada, a impetrante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Importante salientar que o mérito da questão deve ser discutido no processo principal, uma vez que a análise do presente agravo deve se limitar a verificar o acerto ou desacerto da referida decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
em sede de cognição sumária.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao prosseguimento no concurso público independente do resultado que eliminou a candidata na investigação social.

Com efeito, é certo que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

A respeito:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

Compulsando os autos, verifico que o Edital n.º 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22 de março de 2017, no item 16, relaciona os documentos exigidos para que se proceda à fase de investigação social dos candidatos.

Assim, constata-se que consta expressamente no item 16.4 “h” e “j”do referido edital, a exigência da certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual, como se vê,
in verbis
:

“16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

(...)

h)
certidão negativa de antecedentes criminais
dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos,
expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável
;

(...)

j)
fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal
..”

(...)

16.4.2. Na hipótese do candidato
não possuir o documento a que se refere a alínea “j”
do subitem anterior,
deverá encaminhar declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002, com as devidas alterações, e na Instrução Normativa n.º 1, de 15 de agosto de 2002
. (destaques desta transcrição)

É certo que o edital é a lei que regulamenta o certame, o qual estabelece regras que possam garantir o tratamento de isonomia dispensado a todos os interessados, com o objetivo de, também garantir a igualdade de condições a todos os candidatos para a ocupação do cargo público.

Veja, que a norma estabelecida no edital é clara ao dispor a exigência de apresentação da alusiva certidão “expedida pela Secretaria de Segurança Pública”; contudo, no caso, conforme resposta do recurso administrativo e, conforme informado pela própria agravante, foi apresentada certidão da polícia federal, e não, da segurança pública, conforme exigia o edital.

Ademais, o edital prevê no item 16.4.1 que o candidato que não entregar os documentos ou entregar de fora incompleta, será eliminado do certame. Confira:

16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.

Com relação à declaração de bens, alega a agravante que enviou
extrato
do último imposto de renda apresentado à Receita Federal e que não é isenta, o que teria sido ignorado pela banca, que em resposta ao Recurso Administrativo justificou que a “isenção do Imposto de Renda” não desobriga a apresentação de bens.

Assim, diante da divergência de informações, comungo do entendimento da Desembargadora Relatora
Antonia Siqueira Goncalves
, que concluiu que mediante situações desta natureza, tais questões somente poderão ser elucidadas quando da análise do mérito da ação.

Confira trecho do voto proferido por ocasião do julgamento do agravo de instrumento de nº.1001689-55.2018.8.11.0000, em 16/10/2018, que assim dispôs:

“Sabe-se que as exigências norteadoras do certame, devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, posto que a ele encontram-se vinculados. Logo, ao se propor a participar do concurso, o interessado concorda expressamente com os termos nele contido.

No entanto, conforme afirmado pela agravante ao que tudo indica, ela não enviou a declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual nº. 4.487, de 18 de junho de 2002 e na Instrução Normativa nº.1, de 15 de agosto de 2002, pois entendeu que poderia entregar uma declaração autenticada em cartório relatando seus bens.

Diante disso, somente com o julgamento de mérito do mandamus em 1ª instância, é que verificará se a agravante cumpriu ou não as regras estabelecidas no edital, as quais foram cumpridas pelos demais candidatos na sua integralidade”.

Frise-se que a apresentação dos documentos corretos, por ocasião da interposição do recurso administrativo, não tem o condão de suprir eventuais falhas no cumprimento das exigências editalícias, eis que intempestivos, sob pena de configurar violação ao Princípio da Isonomia.

Assim, admitir a manutenção da impetrante no certame, ao menos por ora, em sede de cognição sumária, não entendo que seria razoável, eis que não vislumbro a presença da probabilidade do direito, um dos requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida.

Com efeito, verifica-se que não assiste razão a agravante, uma vez que, em princípio, não se verifica qualquer ilegalidade no ato coator praticado pela banca examinadora, devendo ser mantida a decisão
a quo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
a fim de que seja mantida a decisão de indeferimento da liminar, prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020